Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708903-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR, CARINA SIGGIA GANDRA MALUF APELADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta pelos Réus, Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e OUTROS, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente os pedidos formulados na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada pelo CONDOMINIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING, para: (...) 1) Resolver o contrato de locação entabulado pelas partes, por infração contratual imputável ao requerido; 2) Decretar o despejo do requerido ocupante do imóvel, para isso, fixo o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, (art. 63, § 1o, alínea “b”, Lei 8.245/91), sob pena de despejo compulsório. 3) Condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$268.825,86, acrescido de todas as prestações que se vencerem no curso da demanda até a data da efetiva desocupação, nos termos contratuais pleiteados na inicial. Tudo devidamente atualizado desde o vencimento na forma do contrato. (...) Sem preparo, ante o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal. Como se sabe, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita, desde que demonstre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. Registre-se que a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). Ante o exposto, intimem-se os Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem sua situação de hipossuficiência econômica, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, instruindo os autos com os balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021 15:27:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador